Tribunal: TJSP
Processo: 1016183-20.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: que primeiro conheceu dos fatos (ou do liame fático-jurídico estabelecido entre as demandas) neste Eg. Tribunal de Justiça se tornou preventa para o julgamento deste recurso. Artigo 105 do RITJSP. Recursos não conhecidos, determinada a redistribuição.
(TJSP; Apelação Cível 1016183-20.2022.8.26.0564; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÕES. Consignação em pagamento. Agravos de instrumento tirados contra r. decisões proferidas nos autos da ação de execução de título extrajudicial. Recursos anteriormente julgados pela C. 31a Câmara de Direito Privado. Identidade da causa de pedir remota. Discussões que envolvem o mesmo contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado pelas partes. Órgão julgador que primeiro

Ementa:
APELAÇÕES. Consignação em pagamento. Agravos de instrumento tirados contra r. decisões proferidas nos autos da ação de execução de título extrajudicial. Recursos anteriormente julgados pela C. 31a Câmara de Direito Privado. Identidade da causa de pedir remota. Discussões que envolvem o mesmo contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado pelas partes. Órgão julgador que primeiro conheceu dos fatos (ou do liame fático-jurídico estabelecido entre as demandas) neste Eg. Tribunal de Justiça se tornou preventa para o julgamento deste recurso. Artigo 105 do RITJSP. Recursos não conhecidos, determinada a redistribuição.